Tribunal: STF
Processo: ARE 1313507
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte esclarecendo que a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo foi proferida com fundamento na Súmula 279 do STF.



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de devolução e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente